Tribunal: TJMT
Processo: 1034008-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034008-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WELTON THIAGO TELES DE MENEZES - CPF: 041.115.211-42 (AGRAVANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. FICOU VENCIDA A DOUTA 2ª VOGAL, DESEMBARGADORA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE – CONDENAÇÃO –PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – NECESSIDADE DE REGRESSÃO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO JÁ CONSIDERADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A prática de porte de drogas para uso pessoal durante a execução da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, e justifica a regressão de regime, independentemente da não caracterização de reincidência para outros fins.

É firme o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de drogas para uso próprio constitui falta grave e autoriza a regressão de regime prisional, não sendo aplicável o Enunciado nº 126 do FONAJE para afastar esse efeito específico da conduta na execução penal.

A ausência de mérito do apenado, demonstrada pela prática de conduta tipificada como crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, justifica sua regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Tendo em vista que parte das irresignações da defesa já foram contempladas pelo próprio juízo singular em seu juízo de retratação, carece de interesse recursal neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Welton Thiago Teles de Menezes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou a regressão definitiva de seu regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime durante a execução, qual seja, porte de drogas para consumo pessoal, além de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para progressão de regime (Id. 255509662, p. 1/4).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, que o agravante já estava cumprindo pena em regime semiaberto quando foi regredido para o regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crime (porte de drogas para consumo pessoal). Argumenta que, em um dos processos que justificaram a regressão (autos nº 1006973-05.2020.8.11.0055, de Tangará da Serra), a punibilidade foi extinta em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, razão pela qual tal fato não poderia caracterizar falta grave.

Alega, ainda, que embora tenha sido condenado em outro processo por porte de drogas para consumo pessoal (autos nº 0004374-97.2019.8.11.0006, de Cáceres), o Enunciado nº 126 do FONAJE prevê que a condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas não enseja registro para fins de antecedentes criminais e reincidência, motivo pelo qual também não poderia fundamentar a regressão de regime.

Por fim, aduz que foi absolvido em sede de apelação nos autos nº 0000982-22.2014.8.11.0008, razão pela qual a reprimenda anteriormente fixada a título de condenação deveria ser extirpada de sua pena unificada (Id. 255509662, p. 40/74).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a prática de novo crime no curso da execução penal, ainda que se trate de porte de drogas para consumo pessoal, é suficiente para configurar falta grave e ocasionar a regressão de regime (Id. 255509662, p. 85/92).

O juízo singular manteve a decisão agravada, no que se refere à regressão de regime, por seus próprios fundamentos. Contudo, retratou-se parcialmente para determinar o cômputo do tempo de prisão cumprido pelo reeducando e considerar a absolvição nos autos nº 0000982-22.2014.8.11.0008, retificando, portanto, o cálculo de pena do agravante (Id. 255509662, p. 101/106).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 267658270), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Agravo em execução penal – Pleito de reforma da decisão que regrediu o Agravante ao regime fechado – Porte de droga para consumo próprio – Condenação alcançada pela prescrição – Impossibilidade de ensejar a regressão de regime – Improcedência – A prática de porte de droga para consumo pessoal durante a execução de pena caracteriza falta grave, passível de regressão de regime – Precedentes do STJ e desse e. TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, após detida análise do caso
sub judice
, concluo que o recurso não comporta provimento.

De início, verifica-se que o presente agravo em execução penal busca reverter a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal durante a execução da pena.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto em decorrência da prática do crime de roubo circunstanciado, ocasião em que praticou o delito de porte de drogas para uso pessoal, sendo esta conduta considerada como falta grave pelo magistrado singular, ensejando sua regressão de regime.

Cumpre salientar, preliminarmente, que parte das irresignações da defesa já foi contemplada pelo próprio juízo singular em seu juízo de retratação. Com efeito, após o manejo do presente agravo, o magistrado de primeiro grau já retificou o cálculo da pena do agravante, tendo excluído a condenação referente ao processo nº 0000982-22.2014.8.11.0008, no qual o reeducando foi absolvido em sede de apelação, e determinado o cômputo do tempo de prisão efetivamente cumprido. Portanto, no tocante a essas questões, o recurso já alcançou seu objetivo, restando prejudicado nesse ponto.

Subsiste, contudo, a controvérsia acerca da possibilidade de o delito de porte de drogas para consumo pessoal configurar falta grave capaz de ensejar a regressão de regime, especialmente quando a punibilidade foi extinta pela prescrição em um dos processos (autos nº 1006973-05.2020.8.11.0055) ou quando há entendimento do FONAJE (Enunciado nº 126) no sentido de que tal conduta não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.

Para uma adequada compreensão da matéria, faz-se necessário, inicialmente, analisar o tratamento normativo conferido às faltas graves e à regressão de regime na Lei de Execuções Penais.

O art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84 estabelece que
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

Por sua vez, o art. 52 do mesmo diploma legal caracteriza expressamente como falta grave a prática de crime doloso durante a execução da pena, dispondo que
"a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado."
.

Da leitura sistemática desses dispositivos, depreende-se que a legislação de execução penal considera falta grave, de maneira objetiva, a prática de qualquer fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena, independentemente da efetiva condenação criminal ou das consequências que tal conduta possa ter em outras esferas jurídicas.

O fundamento axiológico dessa previsão reside no fato de que a progressão de regime prisional constitui benefício concedido ao apenado que demonstra mérito durante o cumprimento da pena, sendo razoável que, ao praticar nova conduta criminosa, ainda que de menor potencial ofensivo, o condenado demonstre não estar apto a permanecer em regime mais brando, justificando sua regressão para regime mais rigoroso.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de porte de drogas para consumo pessoal, ainda que não equiparada a crime em sentido estrito por parte da doutrina após o julgamento do RE nº 635.659/SP pelo STF, configura falta grave para fins de execução penal e autoriza a regressão de regime.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença condenatória transitada em julgado. 6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.436.264/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Seguindo a mesma linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:

[...] A prática de posse de drogas durante a execução, mesmo para uso próprio, configura falta grave, conforme o art. 52, inc. V, da Lei de Execução Penal. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o porte de drogas constitui falta grave, validando a decisão de regressão de regime prisional. IV. Dispositivo e tese Agravo desprovido. Regressão de regime mantida. Tese de julgamento: '1. A prática de posse de drogas para consumo próprio durante a execução penal, ainda que extinta a punibilidade, caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime. 2. A decisão recorrida relativa à regressão de regime encontra amparo legal no art. 118, inc. I, da LEP bem como na jurisprudência do STJ.'"
(N.U 1023227-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Como se observa dos julgados colacionados, a extinção da punibilidade pela prescrição em um dos processos em nada interfere na caracterização da falta grave no presente caso, pois, houve condenação do agravante nos autos 0004374-97.2019.8.11.0006 pela prática da conduta de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/2006).

No que concerne à alegação defensiva de aplicação do Enunciado nº 126 do FONAJE, segundo o qual
"a condenação anterior à pena de multa não caracteriza reincidência, e a condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) não enseja registro para fim de antecedentes criminais"
, importa esclarecer que tal orientação refere-se especificamente aos
efeitos da condenação
pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da dosimetria da pena em nova condenação criminal, não se aplicando à caracterização de falta grave na execução penal, que possui regramento próprio e específico no art. 52 da LEP.

Com efeito, para fins de execução penal, a caracterização da falta grave pela prática de fato definido como crime doloso independe de seus efeitos como antecedente criminal ou para fins de reincidência, tratando-se de institutos jurídicos distintos, com requisitos e consequências próprias.

Não se trata de mero formalismo ou rigor excessivo, mas sim da constatação de que o apenado, ao praticar nova conduta tipificada como crime durante o cumprimento de sua pena em regime mais brando, demonstra não possuir o mérito necessário para permanecer nesse regime, justificando sua regressão para regime mais rigoroso.

Isso porque o sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pela legislação brasileira fundamenta-se justamente na ideia de que o condenado deve, gradativamente, readaptar-se ao convívio social, sendo transferido para regimes menos rigorosos à medida que demonstre mérito e capacidade de autodeterminação conforme as normas jurídicas. Quando o apenado, durante o cumprimento da pena, pratica nova conduta criminosa, ainda que de menor potencial ofensivo, demonstra não estar apto a essa readaptação gradual, justificando sua regressão para regime mais rigoroso.

No caso específico do agravante, verifica-se que ele, enquanto cumpria pena em regime semiaberto pela prática do crime de roubo circunstanciado, cometeu o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conduta que, além de constituir infração penal tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, demonstra seu descompromisso com o cumprimento regular da pena e sua incompatibilidade com o regime mais brando que lhe havia sido concedido.

Nessas circunstâncias, a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a regressão definitiva do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por fim, quanto à alegação de que a absolvição do agravante em sede de apelação nos autos nº 0000982-22.2014.8.11.0008 implica a necessidade de extirpar a reprimenda correspondente de sua pena unificada, como já mencionado, tal questão já foi apreciada pelo magistrado singular em juízo de retratação, tendo sido retificado o cálculo da pena do agravante para desconsiderar a condenação referente ao processo mencionado, restando, portanto, prejudicada a discussão nesse ponto.

Ante o exposto, constata-se que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, porquanto em consonância com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Welton Thiago Teles de Menezes
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a regressão definitiva do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave durante a execução da pena.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA CÂMARA,

A despeito do entendimento exposto pelo Desembargador Relator em seu voto, peço vênia ao Desembargador Relator para divergir do conteúdo de seu voto, consoante passo a fundamentar.

A fim de evitar tautologia, considerando o esmiuçado relatório elaborado pelo Relator, limito-me a tecer breves comentários necessários a expor o entendimento desta Desembargadora pelo provimento do agravo em execução.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Welton Thiago Teles de Menezes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou a regressão definitiva de seu regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime durante a execução, qual seja, porte de drogas para consumo pessoal, além de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para progressão de regime (Id. 255509662, p. 1/4).

O Agravante fora surpreendido na posse de maconha em quantia inferior a 40g e após instrução processual foi absolvido em sede de apelação nos autos nº 0000982-22.2014.8.11.0008, razão pela qual a reprimenda outrora fixada deveria ser desconsiderada de sua pena unificada.

Entendo que o pleito comporta acolhimento, considerando o entendimento da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635659/STF.

O art. 52 da Lei de Execução Penal prevê que “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
. Com base em tal artigo, o juízo da execução
determinou a regressão definitiva de seu regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime durante a execução, qual seja, porte de drogas para consumo pessoal, além de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para progressão de regime.

Tal entendimento, todavia viola a tese de repercussão geral fixada por meio do Tema 506 do STF, que assim foi ementado:

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2.
As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.

4.
Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade e de nulidade da prisão.

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

A conduta do agravante, surpreendido na posse de droga (maconha) para uso pessoal, em quantidade abaixo
do limite de 40g
estipulado pela Suprema Corte, não configura tipicidade penal exigida pelo artigo 52 da LEP.

Ademais, o entendimento aqui esposado está
em consonância com precedente deste Egrégio Tribunal
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 2. MÉRITO. REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO USO DE MACONHA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DO DECISUM E CONSEQUENTE RETORNO DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO COM BASE NO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [TEMA 506].
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.A existência de recurso específico inviabiliza a impetração de ação constitucional de habeas corpus. Todavia, constatada flagrante ilegalidade, justifica-se a atuação de ofício desta Corte de Justiça.
2. Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Recurso Extraordinário n. 635.659, essa conduta não caracteriza, automaticamente, a falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal.
3.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (N.U 1020315-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO.
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. TEMA 506 DO STF
. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de afastamento da falta disciplinar de natureza grave, reconhecida em razão da posse de 3,71g de maconha. A decisão recorrida manteve o reconhecimento da falta grave e o marco interruptivo para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a posse de pequena quantidade de maconha para consumo pessoal dentro da unidade prisional, à luz do Tema 506 do STF, ainda pode configurar falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), afastou qualquer efeito penal da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, estabelecendo um limite de até 40g como presunção de uso próprio.

No caso concreto, a quantidade apreendida (3,71g) está dentro do limite estabelecido pelo STF, sem indícios de mercancia, de modo que a conduta não se amolda ao conceito de falta grave estabelecido no art. 52 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de execução provido para afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e reestabelecer a data-base anterior para fins de progressão de regime. Tese de julgamento: "A posse de cannabis sativa para consumo pessoal, nos limites estabelecidos pelo Tema 506 do STF, não configura falta grave para fins do artigo 52 da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024; STJ, HC 927.354/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

(N.U 1032682-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Portanto, não remanescem fundamentos jurídicos idôneos para manter a sanção disciplinar aplicada, que deve ser revogada com a consequente restauração do status quo ante do Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do Relator para, em conformidade com o entendimento fixado no
Tema 506 da Repercussão Geral do STF
, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto por Welton Thiago Teles de Menezes a fim de afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e a regressão de regime, bem como reestabelecer os dias remidos e a data-base anterior para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025